Tribunal: TJMT
Processo: 1032406-87.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032406-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSILVANI SIQUEIRA RONDON ARCANJO - CPF: 850.567.661-00 (APELANTE), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO), COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), RAYSON RIBEIRO GARCIA - CPF: 274.568.206-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO, DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, EXTRATOS FINANCEIROS E PLANILHA DE CÁLCULO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."
(ex vi STJ - AgREsp n. 661.210/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Rosilvani Siqueira Rondon Arcanjo,
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, em que se rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

Condenou a demandada ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, preliminarmente, que não houve a apreciação pelo magistrado
a quo
acerca da gratuidade da justiça e, ainda, a ausência de prova escrita para constituir título executivo, inclusive, ausência de prova da própria relação jurídica alegada existente entre as partes, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 48663044).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considerando que o pedido de concessão da gratuidade da justiça (Id 48663013 - Pág. 14) não fora apreciado na primeira instância, entendo que foi deferido tacitamente o benefício, conforme entendimento firmado por este Sodalício
(ex vi RAC 0011801-70.2013.811.0002, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 10/10/2018)
e pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO DE DEFERIMENTO.

1. A Corte Especial no julgamento dos EAREsp 440.971/RS, DJe de 17/03/2016, firmou o entendimento de que a ausência de indeferimento expresso do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou,
quando acompanhado da declaração de hipossuficiência, só podendo ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desqualifiquem referida declaração.

2. No caso, a parte agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial e, em nenhum momento tal requerimento fora expressamente indeferido, de maneira que, o feito prosseguiu regularmente. Nesse contexto, impõe-se presumir a concessão tácita da benesse, nos moldes do que firmou a Corte Especial, repelindo-se, assim, a pena de deserção imposta aos embargos de divergência.

3. Agravo regimental provido para afastar a pena de deserção dos presentes embargos de divergência.”
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1445382/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016) (destaquei)

Desse modo, uma vez requerido o benefício nos embargos à monitória e petição de interposição do recurso (Id 48663013 - Pág. 14 e Id 48663042 - Pág. 4) e não tendo sido analisado, resta configurado o deferimento tácito da justiça gratuita.

Com efeito, cabível a concessão do pleiteado benefício da gratuidade processual à apelante, também em homenagem à promessa constitucional da prestação de jurisdição.

Vejamos.

Versam os autos sobre ação monitória para cobrança de valor decorrente de inadimplência em razão das seguintes operações realizadas com a apelante:

- proposta nº 3362657/15, em data de 23/04/2015, no valor de R$ 1.747,99 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos) para pagamento em 1 (uma) única parcela, com início de pagamento em novembro de 2015;

- proposta nº 3521103/15, em data de 20/11/2015, no valor de R$ 2.001,04 (dois mil, um real e quatro centavos) para pagamento em 1 (uma) única parcela, com início de pagamento em abril de 2016;

- proposta nº 3543543/15, em data de 02/12/2015, no valor de R$ 22.185,94 (vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas, com início de pagamento em janeiro de 2016;

- proposta nº 3607573/16, em data de 29/02/2016, no valor de R$ 23.517,13 (vinte e três mil, quinhentos e dezessete reais e treze centavos) para pagamento em 72 (setenta e duas) parcelas, com início de pagamento em março de 2016;

Sustentou desse modo, a parte autora, que a parte requerida não pagou o débito na data estipulada, se tornando devedora do importe de R$ 57.758,80 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

Houve apresentação de Embargos à Ação Monitória, alegando, em síntese, a impertinência da cobrança de juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima da média do mercado.

O magistrado
a quo
julgou, por sua vez, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.

Pois bem.

Na Monitória, cobra-se uma dívida de R$ 57.758,80 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), referente a crédito obtido por meio das propostas alhures mencionadas, firmada entre as partes.

Como prova inicial da dívida, a apelada junta cópia do cadastro da apelante junto à cooperativa, demonstrativos, contratos de empréstimos, extratos de movimentação financeira e demonstrativo de débito (Id 48662987, Id 48662988, Id 48662989, Id 48662990 e Id 48662991).

A Súmula nº 247 do STJ dispõe que
"O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da Ação Monitória"
, e a jurisprudência é pacífica em aceitá-la em casos semelhantes à hipótese dos autos, quando a cobrança é de um empréstimo, que teve origem no contrato de abertura de conta corrente.

Nesse sentido:

"
A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação
. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento

hábil para o ajuizamento da ação monitória."
(AgREsp n. 661.210/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julg. 11/10/2016, DJe 25/10/2016) (destaquei)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.
UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. BANCO QUE TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO, DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA

(SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). OS EMBARGANTES NÃO PROVARAM FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART.333, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DISCUSSÃO DE ENCARGOS NÃO APLICADOS NA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO COBRADO, ATRAVÉS DE EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1249879-8 - Curitiba -

Rel.: Ana Lúcia Lourenço - Unânime -

- J. 12.08.2015) (destaquei)

Desse modo, com a prova da constituição da dívida, do seu não pagamento (que pode ser confirmado nos extratos), a Monitória está aparelhada com documentação que aponta a relação jurídica e a liquidez da obrigação, cumprindo, portanto, o art. 700 do CPC.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020